Tribunal: TJDFT
Processo: 0726546-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O artigo 1.694 do CC/2002, que consagra o princípio da solidariedade familiar, impõe aos cônjuges e companheiros o dever de prestar alimentos, no caso de comprovada necessidade.
3. O estabelecimento do contraditório é instrumento imprescindível à verificação do equilíbrio do binômio possibilidade/necessidade para adequada fixação da obrigação alimentícia.
4. Recurso não provido.